Tribunal: TJBA
Processo: 0539684-95.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO n. 0539684-95.2016.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE/APELANTE: PATRÍCIA NEESER CHEW

Advogado(s):
IVONE COELHO DE LIMA (OAB:BA50664-A)

AGRAVADAS/APELADAS: APAN PARTICIPACOES LTDA e outros (2)

Advogado(s): Á
LVARO SANTANA DE QUADROS (OAB:BA37302-A), ANDREI SILVA DE ROCHA (OAB:BA44191-A)

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
EM
APELAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO APELATÓRIO, POR DESERÇÃO.
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA DA RECORRENTE.
DOCUMENTOS DELINEADORAS DA INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA.
DECISÃO ATACADA. MANUTENÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação
n. 0539684-95.2016.8.05.0001
, em que figuram como litigantes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao
agravo interno
, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.